Tribunal: TJDFT
Processo: 0728627-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUMPROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Indeferido o efeito suspensivo pleiteado, haja vista não se vislumbrar a probabilidade do direito alegado e, tampouco, perigo de dano.
II. Aquisição de passagens aéreas pelo requerente/recorrido, para o trecho Brasília – Rio de Janeiro. Após alteração dos voos por parte da recorrente, houve cancelamento unilateral dos voos, a impossibilitar o embarque. Aduz que, a despeito das várias tentativas, não logrou êxito na restituição dos valores despendidos com a compra dos bilhetes aéreos, e, devido ao alto valor das passagens para aquisição imediata, não realizou a viagem. Pretende indenização por danos materiais e morais.
III. As isoladas alegações da recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (cancelamento unilateral do voo de volta, a culminar na impossibilidade do embarque e na aquisição de novos voos de forma imediata), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (alteração unilateral dos horários dos voos; cancelamento dos voos de forma unilateral – Ids 69621437; 69621441; 69621443;); não devolução dos valores pagos, R$ 222,00.
IV. A ré não comprova a alegação de que o próprio autor teria cancelado as passagens, tampouco que ele que tenha sido ressarcido do valor pago pelos bilhetes ou que tenha sido disponibilizada a remarcação das passagens para outra data, sem adição de novos custos. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, escorreita a sentença que condenou a companhia aérea a pagar ao requerente os valores despendidos com a aquisição das passagens aéreas.
V. No que concerne ao dano extrapatrimonial, ainda que o mero inadimplemento contratual, isoladamente considerado, não se mostre suficiente à configuração do dano moral, no caso concreto, a situação vivenciada (alteração e posterior cancelamento unilateral do trecho adquirido, sem justa causa; reclamações junto à recorrente e à Secretaria Nacional do Consumidor – Ids 69621437; 69621441; 69621443; 69624654) ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e constitui afronta aos atributos da personalidade, a subsidiar a pretendida reparação (CF, Art. 5o, V e X). VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa proporcionalmente fixada (R$ 5.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944). Não verificada ofensa à proibição de excesso a legitimar a pretendida minoração. Ademais, a estimativa é condizente à adotada pelo Egrégio TJDFT (Precedentes: 2a TC, Acórdão 487467; 3a TC, Acórdão 711503; 4a TC, Acórdão 232281; 1a TR, Acórdão 1096066; 2a TR, Acórdão 1115269; 3a TR, Acórdão 1117030).

VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, Artigos 46 e 55).